Tribunal: TJSP
Processo: 0007285-58.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso em regime semiaberto, pela prática de crime doloso, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PROVIMENTO – Constando dos autos que o ora agravante está recluso em regime semiaberto, pela prática de crime doloso, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a necessidade de realização de exame criminológico específico para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento condicional. Recurso parcialmente provido, para determinar a realização de exame criminológico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007285-58.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ROBERTO DINIZ JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando que o ora agravante seja submetido ao exame criminológico e, após,
com a manifestação dos interessados, seja seu pedido de livramento condicional
reapreciado pelo Juízo a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-58.2020.8.26.0482 -Voto no 14317
2
Agravo em Execução no 0007285-58.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Roberto Diniz Junior
Agravado: Ministério Público
Voto no 14317
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL RECURSO DA DEFESA VISANDO À
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARCIAL PROVIMENTO
Constando dos autos que o ora agravante está recluso em
regime semiaberto, pela prática de crime doloso, cometido
mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não se pode
concluir pela assimilação terapêutica penal, evidenciando-se a
necessidade de realização de exame criminológico específico
para apurar, de forma segura, a presença de todos os requisitos
de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento
condicional. Recurso parcialmente provido, para determinar a
realização de exame criminológico.
Vistos.
Roberto Diniz Junior interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que, nos autos da Execução
Penal no 1012754-68.2020.8.26.0482, indeferiu o pedido de livramento
condicional (fls. 30/31).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos para a
concessão do benefício. Subsidiariamente, pleiteou que seja determinada a
realização do exame criminológico, com a posterior reapreciação do
pedido pelo Juízo a quo, ou, ainda que não seja determinada a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-58.2020.8.26.0482 -Voto no 14317
3
do exame criminológico, que o pedido seja reapreciado pelo Juízo a quo,
com base no artigo 112 da Lei de Execução Penal (fls. 02/11).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 36/44).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 45).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 52/55).
É o relatório.
Inicialmente, anoto que, da simples leitura da
decisão de fls. 30/31, verifica-se que o seu prolator avaliou integralmente
os requisitos necessários para a concessão do livramento condicional e
fundamentou suficientemente a sua decisão, no sentido do não
preenchimento do requisito de ordem subjetiva pelo agravante, sendo certo
que fundamentação sucinta não pode ser confundida ausência de
fundamentação idônea.
O recurso merece ser parcialmente provido, para
determinar a realização de exame criminológico.
Com efeito, observe-se que os requisitos para
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art.
83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o
condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-58.2020.8.26.0482 -Voto no 14317
4
reincidente em crime doloso;
III - comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze)
meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente
específico em crimes dessa natureza
Parágrafo único - Para o condenado por crime
doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento
ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir
que o liberado não voltará a delinqüir.”
Nesse
contexto,
o
livramento
condicional
equipara-se a verdadeira liberdade provisória vinculada a determinadas
condições.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior
rigor o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele
na sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Não se olvida, por outro lado, que a concessão do
livramento condicional não está condicionada, exclusivamente, à
gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado, à longa pena a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-58.2020.8.26.0482 -Voto no 14317
5
cumprir, à impossibilidade da chamada “progressão per saltum de regime”,
ou ao cometimento de faltas graves reabilitadas, porque a lei não faz esses
tipos de restrições, sendo certo que se trata de benefício independente da
progressão de regime.
Nesse
sentido
já
se
manifestou
o
STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS.
GRAVIDADE DO DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA GRAVE ANTIGA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE PASSAGEM POR REGIME
INTERMEDIÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Nos termos do art. 83 do Código Penal, para a
concessão do benefício do livramento condicional, deve o apenado preencher os
requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva
(comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho
que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita). 3. A
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que
a gravidade do delito, as faltas graves antigas, a longa pena a cumprir e a
impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional não constituem
fundamentos idôneos para o indeferimento do benefício do livramento condicional. 4. O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar as decisões
das instâncias ordinárias e determinar que o Juiz da execução aprecie o pleito do
benefício do livramento condicional, nos estritos termos da lei.” (HC 384838/SP, Quinta
Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, j . 04/04/2017 Dje 07/04/2017).
Todavia, ainda que não sejam suficientes, por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-58.2020.8.26.0482 -Voto no 14317
6
sós, para indeferir a concessão do benefício de imediato, tais
circunstâncias, analisadas no caso em concreto e em conjunto, devem
nortear a avaliação da necessidade ou não da realização do exame
criminológico para apurar, de forma segura, a presença de todos os
requisitos de ordem subjetiva exigidos para a concessão do livramento
condicional.
E, no caso em questão, muito embora apresente
bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o
atestado de comportamento carcerário de fls. 17, o agravante encontra-se
cumprindo pena em regime semiaberto, pela prática de dois roubos
majorados, e, além disso, praticou três faltas disciplinares de natureza
grave, já reabilitadas, conforme consta do boletim informativo (fls. 18/27),
não se podendo concluir, neste momento, pela assimilação terapêutica
penal do agravante.
Ademais, conforme determina o parágrafo único
do artigo 83 do Código Penal, tratando-se de sentenciado condenado por
crime doloso cometido mediante violência e grave ameaça, a concessão do
livramento condicional fica subordinada à constatação de condições
pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir, o que
não está evidenciado nos autos, de forma segura, não se mostrando
suficiente para tanto, no caso em questão, os atestados de bom
comportamento e o boletim informativo que foram juntados aos autos,
tampouco o relatório conjunto de avaliação psicossocial, o qual, frise-se,
mostrou-se favorável para finalidade diversa do livramento condicional.
Sobre o tema: “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-58.2020.8.26.0482 -Voto no 14317
7
Pedido de livramento condicional Indeferimento pelo Juízo a quo Cumprido o
requisito de ordem objetiva Ausente, porém, o requisito subjetivo previsto nos artigos
112, parágrafo 2o, e 131 da Lei de Execução Penal e no art. 83, III, do Código Penal
Histórico prisional conturbado
Negado provimento ao agravo” (TJSP
AE
7001181-33.2017.8.26.0482, Rel. Des. De Paula Santos, 13a Câmara de Direito
Criminal, Julgamento de 29/06/207, DJe de 03/07/2017)
“CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO
SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA. I. Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom
comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação
dada pela Lei n.o 10.792/2003. II. A gravidade dos delitos praticados, tomada abstratamente e
por si só, bem como o montante da pena a ser cumprida, não são fundamentos idôneos para
denotar a periculosidade do paciente ou sua inaptidão para a obtenção de benefícios. III. A
prática de infrações disciplinares durante o desconto da reprimenda constitui fundamentação
idônea para óbice à concessão da benesse, pois evidencia a ausência de comportamento
prisional satisfatório, e, por consectário, o não preenchimento do requisito subjetivo
necessário para obtenção de livramento condicional. IV. Ordem denegada, nos termos do voto
do Relator”. (STJ - HC 226877/ SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgamento de
28/02/2012, DJe de 05/03/2012).
Assim, muito embora o agravante tenha cumprido
o requisito objetivo e a atual legislação não estabeleça como requisito
obrigatório à concessão do livramento condicional a realização do exame
criminológico, é certo que o caso concreto induz à conclusão de
necessidade desse estudo, diante das peculiaridades do fato e das condições
pessoais do réu, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-58.2020.8.26.0482 -Voto no 14317
8
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792/2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento, por decisão
fundamentada. Ademais, referida lei também não revogou os termos do
artigo 83, parágrafo único, do Código Penal.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício, como
se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido: “Agravo em Execução Roubo majorado
e furto Livramento condicional Deferimento Recurso ministerial objetivando o retorno
ao regime fechado e a realização de exame criminológico completo Admissibilidade
Condenado por crime perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, o que
reclama detida pesquisa de sua personalidade Registro de faltas disciplinares de
natureza grave - Necessidade de exame criminológico completo a fim de melhor avaliar
o mérito Recurso provido.” (TJ/SP
Agravo em Execução Penal no
7007553-58.2016.8.26.0344, Rel. Moreira da Silva, 13a Câmara Criminal,
Julgamento de 09/03/2017, DJe de 16/03/2017)
Assim, no caso em questão, ante as peculiaridades
do crime doloso pelo qual o sentenciado se viu condenado, cometido
mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e não havendo evidências
seguras da sua assimilação terapêutica penal, não é possível e prudente
propiciar o retorno do ora agravante ao convívio social, sem que se tenha
certeza de que ele possui condições de se reinserir na sociedade e não
voltará a delinquir, razão pela qual a determinação de realização de exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-58.2020.8.26.0482 -Voto no 14317
9
criminológico atual e específico para avaliar o preenchimento do requisito
subjetivo para concessão do livramento condicional é medida de rigor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo
em execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando que o ora
agravante seja submetido ao exame criminológico e, após, com a
manifestação dos interessados, seja seu pedido de livramento condicional
reapreciado pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator